Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709566-03.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) JUIZO RECORRENTE: RITHS MOREIRA AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por RITHS MOREIRA AGUIAR contra o v. acórdão exarado no ID 60560519. Nos termos do v. acórdão objeto dos embargos de declaração, a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a preliminar e deu provimento à remessa necessária, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento do direito à posse no cargo de Procurador do Distrito Federal, em vaga destinada a pessoas com deficiência. No requerimento de concessão de efeito suspensivo (ID 62639449), o embargante afirma que se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e relevância da fundamentação, bem como a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, diante da possibilidade de vir a ser imediatamente exonerado do cargo público exercido há vários meses, sendo essa a única fonte de renda para custeio de sua e subsistência. Assevera que, em caso de exoneração, não poderá retornar ao cargo exercido anteriormente e aduz que, nos embargos de declaração foram apontadas omissões graves cuja correção poderá ensejar a modificação do v. acórdão embargado, para o fim de manter a sentença que lhe assegurou o direito à posse no cargo público, em vagas destinada a pessoas com deficiência. É o relatório. Decido. De acordo com o caput do artigo 995 do Código de Processo Civil, a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Todavia, o parágrafo único do dispositivo legal mencionado, estabelece que [a] eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração se consubstancia em medida excepcional, admissível apenas quando estiver concomitantemente caracterizado o risco de lesão grave e de difícil reparação e evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, o requerente opôs embargos de declaração (ID 60909237), afirmando que estariam configurados erro de fato e omissão no v. acórdão, quanto à aplicação da regra inserta no artigo 292, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como a respeito da ocorrência de preclusão quanto ao valor atribuído à causa. Aduz que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e erro de fato ao examinar o mérito da causa, porquanto deixou de observar que é incontroversa a sua condição de portador de Síndrome de Asperger, o que o caracterizaria como pessoa com deficiência. Pondera que o próprio DISTRITO FEDERAL não questiona o diagnóstico de transtorno de espectro autista, de modo que este fato não dependeria de prova, na forma prevista no artigo 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o que tornaria inviabilizado o reexame da questão, ainda que se trate de remessa necessária. Por fim, sustenta estar caracterizado erro de fato na premissa que sua condição de autista grau I lhe garantiria o atributo do hiper foco, assegurando-lhe vantagem na preparação para o concurso. Em um exame sumário da argumentação vertida pelo embargante, próprio da análise de pedido de atribuição de efeito suspensivo, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Não se encontra caracterizado erro de fato ou omissão no que se refere ao fato de o embargante ser portador de enfermidade caracterizadora de Síndrome do Espectro Autista (Síndrome de Asperger). No entanto, a despeito de tal constatação, o egrégio Colegiado considerou que o fator determinante para que a pessoa seja considerada com deficiência reside na limitação de inserção no mercado de trabalho decorrente de limitação física, sensorial, mental ou múltipla, de modo que, as normas afirmativas que objetivam assegurar a igualdade de oportunidades à pessoa com deficiência devem ser interpretadas de modo a assegurar tal desiderato. Na hipótese em análise, o relatório de avaliação psicológica, emitido por solicitação do próprio autor e com base em seus próprios relatos, apresenta apenas a sugestão de que o paciente apresenta quadro clínico compatível com a hipótese diagnóstica indicada no DSM-5 e CIC 10 (F84.0) – Transtorno do Espectro Autista, sem apresentar redução em sua capacidade intelectual e tampouco comprometimento de sua convivência social e relacionamentos interpessoais. É preciso salientar que, à parte autora incumbe apresentar prova do fato constitutivo do direito vindicado na inicial, na forma prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Muito embora o DISTRITO FEDERAL não tenha questionado o diagnóstico de Síndrome de Asperger, afirmou que tal condição não asseguraria ao embargante o direito de concorrer à vaga destinada a candidatos com deficiência. Dessa forma, caberia ao embargante ter produzido prova pericial, de modo a comprovar que sua deficiência asseguraria o direito vindicado na inicial. No entanto, o embargante fundamenta a pretensão deduzida na inicial apenas em relatórios médicos que não atestaram, de forma consistente, a existência de anomalia passível de viabilizar o ingresso no cargo público, em vaga destinas a candidatos com deficiência. Quanto à tese de que não seria cabível a remessa necessária, de igual modo, não se observa caracterizada a omissão apontada. Com efeito, o fato de o § 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil estabelecer que o valor da causa, em ações que tem por objeto prestações mensais vincendas, deve corresponder a uma prestação anual, não inviabiliza a submissão da sentença ao reexame necessário. Por certo, em se tratando de ação na qual a parte autora objetiva ver reconhecido o direito à investidura em cargo público, não é possível identificar, com precisão, o proveito econômico a ser obtido na demanda. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida nos embargos de declaração, não há razão para que seja sobrestada a eficácia do v. acórdão recorrido. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração oposto no ID 60560519. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 às 11:40:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora